Tribunal: STF
Processo: RE 1269448
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. RECEITAS DECORRENTES DO TRANSPORTE. IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1.  O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as receitas decorrentes do transporte interno de mercadorias destinadas à exportação não fazem jus à imunidade tributária 



    2.  Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 10.865/2004 e a Lei nº 9.611/1998, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.